Tribunal: TJSP
Processo: 2103888-43.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de cobrança – Decisão que indefere pedido de penhora de percentual dos rendimentos do executado agravado – Impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Débito que não se insere nas exceções do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil - Precedentes desta Câmara - Decisão mantida - Agravo ao qual se nega provimento.